Tribunal: TJES
Processo: 5014252-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014252-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA REPETITIVO 285 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ARTIGO 835 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Tema Repetitivo nº 285 do STJ).

2)
A substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial possui previsão legal no § 2º do art. 835 c/c parágrafo único do art. 848, ambos do CPC: “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

3)
Na esteira da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a fiança bancária ou o seguro garantia, desde que acrescidos do montante de 30% do valor da execução, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, mantida a idoneidade da cártula ainda que condicionada ao trânsito em julgado da ação ou vinculada a prazo de validade.

4)
A recusa da carta exige a demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, ou, ainda, diante das peculiaridades do caso concreto, a impugnação do devedor não seja apta a infirmar o título judicial.

5) Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, a agravante argui a nulidade da intimação eletrônica realizada exclusivamente em nome de advogado
Carlos Roberto Siqueira Castro
(OAB/RJ 20.283), diversamente do pedido de intimação a ser promovido em nome dos patronos
Carlos Roberto Siqueira Castro
(OAB/ES 12.289)
e

Alexandre Nobre Xavier de Souza
(OAB/ES 20.323).

Quanto ao alegado equívoco na identificação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do primeiro patrono, a saber, número da seccional do Rio de Janeiro, em vez do número da seccional do Espírito Santo, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo n.º 285
,
in verbis:

“A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda”.

Com relação à ausência de intimação em nome do segundo causídico, há precedentes da Corte de Cidadania que sustentam inexistir nulidade quando a publicização do ato se der em nome de apenas um ou alguns dos patronos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.
Precedente. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 850.999/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019.)

De qualquer modo, houve regular intimação do patrono da agravante acerca das decisões que determinaram o pagamento do débito ou oferecimento de impugnação (Id. 20518981); deferimento da penhora
Sisbajud
(Id. 25009283) e indeferimento da liberação de alvarás (Id. 25424362).

Em tais hipóteses,
inadmite-se a suscitação tardia de “nulidade de algibeira”
,
mencionada inauguralmente no agravo de instrumento, mas não arguida na impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 26167321):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso.

2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira.

4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito.

5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos".

6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, mesmo em face de manifesta intempestividade da minuta defensiva, a decisão objurgada cuidou de analisar a possibilidade de substituição da penhora por garantia judicial, bem como o alegado excesso de execução.

Com efeito, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial possui previsão legal no § 2º do art. 835 c/c parágrafo único do art. 848, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a
fiança bancária e o seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por
fiança bancária ou por seguro garantia judicial
, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Na esteira da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a fiança bancária ou o seguro garantia, desde que acrescidos do montante de 30% do valor da execução, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro,
mantida a idoneidade da cártula ainda que
condicionada ao trânsito em julgado da ação ou vinculada a prazo de validade
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. [...] 2.
Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado
. 3. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem,
o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 6.
A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.
7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Nesse contexto,
a recusa da carta exige a demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, ou, ainda, diante das peculiaridades do caso concreto, a impugnação do devedor não seja apta a infirmar o título judicial.

Nessa ordem de considerações, e mormente em face da determinação de perícia contábil, deve ser aceita a substituição da penhora por seguro garantia judicial, em primazia ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para
autorizar a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)